Tribunal: STF
Processo: ARE 1479968
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação Brasileira de Shopping Centers Abrasce, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMERISTA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 5.722/2014. RESERVA DE 10% DE ASSENTOS PARA IDOSOS, GESTANTES E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 973.559 APLICÁVEL. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, XXII, 22, I, 24, V e 30, I e II, e 170, caput, II e V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei 5.722/2014 “do município do Rio de Janeiro, ao prever a destinação de uma quantidade de mesas e cadeiras em praças de alimentação de centros comerciais para o uso de deficientes, idosos e gestantes, nada mais fez do que conferir concretude local a legislação nacional e estadual sobre a matéria”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do município do Rio de Janeiro que estipulou percentual de mesas e cadeiras nas praças de alimentação como local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. 4. Usurpação de competência não configurada. Concessão de concretude local à legislação nacional e estadual sobre a matéria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 973559 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)



    Também não há divergência quanto à competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direitos do consumidor. Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, desde que inserida a matéria no campo do interesse local, como no presente caso. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito do consumidor. Competência concorrente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Precedentes. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 883165 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 03-09-2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.058/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 24, VIII, E 30, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos do consumidor. Esta Suprema Corte admite a competência dos municípios para legislar sobre direito do consumidor, desde que inserida a matéria no campo do interesse local. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1173617 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 23-04-2019)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula nº 266/STF, não é cabível mandado de segurança contra lei em tese, razão pela qual não há reparos a fazer no acórdão recorrido. Anoto precedente:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra ato normativo de caráter geral e abstrato. Decreto Presidencial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou mandado de segurança, em razão de contrariar a Súmula 266/STF. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. O recorrente não trouxe novos argumentos suficientes para modificar a decisão agravada. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF) que, em sentido material, compreende qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido”. (MS 39277 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 12-09-2023)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente